Tribunal: CARF
Processo: 10283.900781/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900781/2018-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.796 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de março de 2024
Recorrente
FIH DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/05/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. IRPJ. DESPACHO ELETRÔNICO.
Na hipótese de erro no valor do débito confessado na DCTF original, tal
circunstância deve ser documentalmente provada pelo sujeito passivo por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar alegada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
006.794, de 12 de março de 2024, prolatado no julgamento do processo 10283.900782/2018-41,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Mateus Ciccone;
Ricardo Piza Di Giovanni; Alessandro Bruno Macêdo Pinto; Alexandre Iabrudi Catunda; Jandir
José Dalle Lucca; Maurício Novaes Ferreira
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Versa o presente processo sobre o indeferimento da PER/ DCOMP, cuja
Recorrente pleiteava a compensação de débitos com crédito decorrente de pagamento indevido
e/ou a maior, a título de IRPJ/CSLL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900781/2018-04
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900781/2018-04

De acordo com o Despacho Decisório, o crédito pleiteado DCOMP foi
integralmente utilizado para quitar débitos declarados em período anterior, motivo pelo qual a
compensação não foi homologada.
Na Manifestação de Inconformidade o contribuinte alegou que preencheu
incorretamente a DCTF. Sustenta que tentou a transmissão de DCTF retificadora com os novos
valores apurados, mas foi impedido pelo sistema da RFB que não aceitou a entrega de mais de 5
declarações. Por conseguinte, apresentou posteriormente pedido de alteração de dados da DCTF.
Também afirmou que apresentou ECF retificadora com os valores que corroborariam o direito
creditório.
Ao ser notificada do Despacho Decisório a Recorrente apresentou manifestação
de inconformidade alegando, em suma, o preenchimento incorreto da DCTF.
Argumentou o contribuinte que tem direito de retificar a DCTF a qualquer tempo
no prazo de 5 anos e que não há previsão legal para que a retificação tenha um limite máximo de
vezes.
Desta maneira, entende a ora Recorrente que tem direito de realizar a retificação
da DCTF após o Despacho Decisório e que o fato de ter apresentado pedido de compensação
anterior à retificação da DCTF não seria impeditivo para a correção de suas informações.
Os Recursos Voluntários apresentaram os mesmos argumentos das impugnações,
ressaltando que, “apesar dos esforços para sanar o erro no preenchimento da DCTF e assim
valer seu direito ao reconhecimento do crédito que possui, a Recorrente NÃO CONSEGUIU
RETIFICAR a DCTF, já que ocorreram outras 5 retificações anteriores”.
Deste modo, alega a Recorrente que em cumprimento à orientação recebida no
Posto de Atendimento do E-cac, protocolizou um Requerimento Administrativo antes mesmo de
ser proferido o despacho decisório – para viabilizar a retificação da DCTF. O Requerimento
Administrativo foi processado pela Receita Federal que, contudo, deixou de considerar os
valores apresentados pela Recorrente em sua retificadora quando da análise do pedido de
compensação.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu acórdão sob o
argumento de que a Recorrente não teria logrado êxito em demonstrar o que teria ocasionado o
erro para redução do valor do débito de estimativa de IRPJ/CSLL . Entende a Recorrente que o
acórdão da DRJ “revela-se manifestamente equivocado, uma vez que é nulo em razão da falta de
fundamentação e improcedente, devido a ausência de análise da declaração retificadara”.
Assim, em sede de preliminar, a Recorrente alega que é flagrante a nulidade do
despacho decisório por vício material, ante o fato de que a existência do crédito foi confrontada
com DCTF que já não produzia quaisquer efeitos no mundo jurídico, por ter sido objeto de
requerimento pra sua retificação devidamente protocolado perante a Receita Federal.
Alega que o Despacho Decisório ignorou o Requerimento apresentado e que o
CARF sedimentou o entendimento de ser nulo o Despacho Decisório não homologatório
proferido sem considerar os efeitos produzidos pela DCTF Retificadora, principalmente em
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900781/2018-04

hipóteses como o caso em tela, em que o Requerimento para retificação foi enviado antes do
despacho decisório.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
Os Recursos Voluntários atendem aos requisitos regimentais, pelo que os
recebo e deles conheço.
Preliminarmente, alega a Recorrente nulidade do Despacho Decisório
por suposto vício material, ante o fato de que a existência do crédito foi
confrontada com DCTF que já não produzia quaisquer efeitos no mundo
jurídico, por ter sido objeto de requerimento para sua retificação
devidamente protocolado perante a Receita Federal.
Alega a Recorrente que o Despacho Decisório ignorou o Requerimento
complementar apresentado e que o CARF teria sedimentando o
entendimento no sentido de ser nulo o Despacho Decisório não
homologatório proferido sem considerar os efeitos produzidos pela
DCTF Retificadora, principalmente, em seu entendimento, em hipóteses
como o caso em tela, em que o Requerimento para retificação foi enviado
antes do despacho decisório.
Entendo que a preliminar deve ser julgada em conjunto com o mérito por
terem a mesma causa de decidir.
A DRJ verificou perante os sistemas informatizados da Receita Federal
do Brasil que o contribuinte apresentou um total de 6 DCTF para o
período de abril de 2015 e que na DCTF retificadora/ativa transmitida em
09/11/2017 entregue mais de um ano após a transmissão do
PER/DCOMP, declarou débito de CSLL no montante de R$
1.245.829,21, vinculado a pagamento no mesmo valor.
A DRJ analisou também a alegação da Recorrente no sentido de que esta
apurou o valor correto do débito, mas não conseguiu transmitir a DCTF
retificadora e que solicitou a retificação desta última DCTF por meio do
processo complementar no 18365.720.503/2018-69, protocolado em
06/03/2018.
Em face dessa alegação, a DRJ consultou referido processo
complementar a esse processo no 18365.720.503/2018-69 e verificou que
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900781/2018-04

se trata de pedido de retificação da DCTF de abril de 2015, com a
alteração dos valores do IRPJ e da CSLL devidos.
Logo, não procede a preliminar da Recorrente no sentido de que o
acordão da DRJ seria nulo, visto que fora expressamente analisado
também esse novo requerimento de no 18365.720.503/2018-69, apesar da
Recorrente ter adotado procedimento incomum.
Paralelamente, a DRJ verificou que não havia crédito para que a
compensação e que incumbiria à contribuinte demonstrar a existência do
crédito que alega possuir perante a Fazenda, bem como apresentar provas
de suas alegações.
De fato, no caso, foram apresentados apenas os próprios comprovantes
de arrecadação e uma ECF retificadora (fl. 83), entregue em 14/08/2017,
meses após a transmissão do PER/DCOMP, bem como um pedido de
retificação de DCTF, protocolizado mais de um ano após a transmissão
do PER/DCOMP.
A entrega de declaração retificadora, ou ainda o mero pedido de
retificação, não possui o condão, por si só, de comprovar a existência de
pagamento indevido ou a maior, pois, neste momento processual, para se
comprovar a liquidez e a certeza do crédito informado no PER/DCOMP,
é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, com base em documentos hábeis e idôneos, a diminuição do
valor do débito correspondente ao IRPJ, código 2362, do período de
apuração, bem como o motivo que justificasse a origem de tal revisão,
segundo o disposto no art. 967 do Decreto no 9.580, de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, § 1o).
Desta maneira, no presente caso, não se trata de aceitar ou não as
retificações e sim de reconhecer a inexistência de prova quanto ao crédito
apresentado.
Conforme muito bem observado pela DRJ, “na hipótese de ter ocorrido
erro no valor do débito confessado na DCTF original, tal circunstância
deveria ter sido documentalmente provada pelo sujeito passivo por
ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade”.
Ocorre que a Recorrente não juntou nos autos indicação da origem dos
erros em seus registros contábeis e fiscais, acompanhados de
documentação fiscal, que comprovasse a necessidade de retificação dos
valores contidos na DCTF ativa.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900781/2018-04

Ademais, em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em
conjunto com a impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo,
conforme dispõe o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972. A juntada de
documentos posteriormente à impugnação deve encontrar amparo nas
exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
De fato, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se
tratando de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da
verdade material é capaz de relativizar a formalidade do § 4o, quando a
prova trazida tardiamente possa dar solução ao processo,
encerrando a “verdade” dos fatos. Não é o caso.
Reconheço que não existe norma procedimental condicionando a
apresentação de PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF. De fato,
mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito do contribuinte à repetição do indébito. Caso o indébito
exista tem o contribuinte direito à sua repetição, nos termos do art. 165
do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte
o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra
basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou
seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que,
se a RFB resiste à pretensão do interessado, não homologando a
compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na qualidade de autor,
demonstrar seu direito.
Ocorre que, no meu entendimento, no presente caso não fora juntado
referidos documentos comprovantes do crédito. A Recorrente apenas
alega que juntou ao presente processo administrativo a ECF que estaria
em conformidade com os valores informados no Requerimento
Administrativo no 18365.720.503/2018-69, e os comprovantes de
recolhimento, bem como a PER/DCOMP e a DCTF, todavia, referida
prova não evidenciou o supostos créditos.
Diante o exposto, voto por afastar a preliminar alegada e NEGAR
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.796 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900781/2018-04

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a preliminar
alegada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 206
DF CARF MF
Original